Tribunal: TJMT
Processo: 0005260-90.2019.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005260-90.2019.8.11.0008
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 000.608.641-17 (JUIZO RECORRENTE), JEREMIAS DA CRUZ DIAS - CPF: 452.785.041-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 000.608.641-17 (RECORRIDO), JEREMIAS DA CRUZ DIAS - CPF: 452.785.041-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA – TEMA 862/STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na Lei no 8.213/1991, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991.

2 - Verificada a possibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de outras atividades laborativas que sejam compatíveis com as suas limitações, faz ele jus à percepção do auxílio-doença até que seja reabilitado e possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência. Inteligência dos artigos 60 e 62 da Lei n. 8.213/1991.

3 - O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

4 - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

5 - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e em que o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário depender de apuração, em liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3
o
, I a V e §4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da ação de concessão de benefício previdenciário por incapacidade laboral proposta
Fernanda Carvalho de Oliveira
,

julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido implante o benefício de auxílio-doença, devido a partir da data da citação (16/08/2019), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) para a hipótese de descumprimento da decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.

A sentença ainda estabeleceu que a correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do vencimento de cada parcela, na forma do art. 1o- F da Lei n. 9.494/97, nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da ação de concessão de benefício previdenciário por incapacidade laboral proposta
Fernanda Carvalho de Oliveira
,

julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido implante o benefício de auxílio-doença, devido a partir da data da citação, qual seja, 16/08/2019.

A questão de fundo resume-se em saber se os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário (auxílio-doença) foram ou não preenchidos no caso concreto.

Sabe-se que, para a concessão ou restabelecimento do benefício por incapacidade (auxílio-doença), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Na espécie, não há dúvidas de que a parte autora já obteve auxílio-doença junto ao INSS em razão da enfermidade que a acomete, logo, detém a qualidade de segurada.

O laudo pericial apresentado em juízo, por sua vez, demonstra que a incapacidade da parte autora é parcial e temporária para realização do exercício do seu labor (id.

151791848, págs.133/134).

Assim, diante do resultado da prova pericial, entendo que foram preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio doença, conforme postulado na inicial e reconhecido na sentença.

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, entendo que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença e não da data da citação, logo, a sentença deve ser retificada neste ponto.

O STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, com acórdão publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja tese é a seguinte:

“
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem
, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido anteriormente e posteriormente tenha cessado, qual seja, 29/03/2019 (id.151791848).

No que tange à atualização do débito, a sentença deve ser retificada porquanto não foi observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, entendo que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3
o
I a V e no § 4
o
, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
retifico, em parte,
o ato sentencial, para alterar o termo inicial para pagamento do auxílio-doença para a data da cessação do benefício anterior (29/03/2019); determinar que a atualização dos valores seja apurada em liquidação de sentença, em conformidade com os entendimentos do STJ (Tema 905) e do STF (Tema 810), bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3
o
, I a V e no §4
o
, II, do artigo 85 do CPC, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023